Tribunal: TJDFT
Processo: 0727298-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. IDOSO. ROL DA ANS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo.
2. Não é legítimo negar à segurada o tratamento de que necessita, sob o singelo argumento de que não consta no rol da ANS, sob pena de limitar o exercício do direito da contratante e frustrar a própria finalidade do contrato.
3. No caso concreto, a paciente tem idade avançada e necessita de cuidados de pessoa com conhecimentos técnicos de enfermagem, pois há risco iminente de broncoaspiração, derrame pleural, comprometimento da oxigenação e queda na saturação, de modo que a indicação de home care do profissional que acompanha o seu quadro clínico deve prevalecer.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.